Tribunal: TJSP
Processo: 1003652-62.2024.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Precedentes do STJ e aplicação da "surrectio" em planos de saúde. Contrato de longa duração. Inclusão de dependentes por mais de 23 anos. Exclusão desarrazoada. Omissão não configurada. Prequestionamento. Embargos rejeitados.